Tribunal: STF
Processo: Rcl 91853
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INSTRUÇÃO DEFICITÁRIA. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO ATO RECLAMADO. INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO. 

    I. CASO EM EXAME

    1. Agravo Interno contra decisão que negou seguimento à Reclamação. 

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    2. Alega-se descumprimento da tese firmada por esta SUPREMA CORTE no julgamento do HC 232.627/DF, Rel. Min. GILMAR MENDES.

    II. RAZÕES DE DECIDIR

    3. A jurisprudência deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL orienta-se no sentido de que “Impõe-se a negativa de seguimento às reclamações quando não juntada cópia do ato reclamado” (Rcl 48.295-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 27/9/2021); bem como que “Não se conhece de Reclamação quando não acompanhada das peças essenciais para a adequada análise da controvérsia” (Rcl 78.197 AgR, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 30/5/2025).

    III. DISPOSITIVO

    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.